Tribunal: TJES
Processo: 5005679-62.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MANOEL ALVES RABELO
Órgão julgador: MANOEL ALVES RABELO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Honorários Periciais
Data de julgamento: 2022-04-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005679-62.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: PETRA ENGENHARIA LTDA
AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA
RELATOR(A
):MANOEL ALVES RABELO

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Relator / 017 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
PETRA ENGENHARIA LTDA
em face da decisão proferida pelo juízo da
2ª Vara Cível de Vitória
que, nos autos dos Embargos à execução ajuizados em face do
BANCO DO BRASIL S/A,
que reduziu os honorários periciais para R$ 7.000,00 (sete mil reais).

Em suas razões, a agravante sustenta, em apertada síntese que a perícia contábil será realizada sobre um contrato de cédula de crédito bancário que não apresenta grande complexidade, nem o deslocamento do profissional ou mesmo utilização de materiais específicos. Que mesmo com a redução do valor para
R$ 7.000,00 (sete mil reais) o montante fixado ultrapassa, e muito, a tabela fixada pela Resolução nº 232 do Conselho Nacional de Justiça, além de destoar dos valores médios estabelecidos na jurisprudência pátria.

O recurso foi recebido sem efeito suspensivo (id. 1743548).

Contrarrazões ao agravo no id. 1841889.

É, no essencial, o relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória-ES, 07 de março de 2022.

DESEMBARGADOR MANOEL ALVES RABELO

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O E. DES. RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

Acompanho o voto do Relator.

VOTO VENCEDOR

Nos termos do relatório, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
PETRA ENGENHARIA LTDA
em face da decisão proferida pelo juízo da
2ª Vara Cível de Vitória
que, nos autos dos Embargos à execução ajuizados em face do
BANCO DO BRASIL S/A,
que reduziu os honorários periciais para R$ 7.000,00 (sete mil reais).

Em suas razões, a agravante sustenta, em apertada síntese que a perícia contábil será realizada sobre um contrato de cédula de crédito bancário que não apresenta grande complexidade, nem o deslocamento do profissional ou mesmo utilização de materiais específicos. Que mesmo com a redução do valor para
R$ 7.000,00 (sete mil reais) o montante fixado ultrapassa, e muito, a tabela fixada pela Resolução nº 232 do Conselho Nacional de Justiça, além de destoar dos valores médios estabelecidos na jurisprudência pátria.

O recurso foi recebido sem efeito suspensivo (id. 1743548).

Contrarrazões ao agravo no id. 1841889.

Consoante decidido no momento da análise do pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso,
o cerne recursal diz respeito à correta e razoável fixação dos honorários periciais referentes à perícia determinada nos autos da ação originária.

A propósito do tema, nos processos sob minha Relatoria, tenho firmada a compreensão no sentido de que,
“Nos termos do que vem pautando a jurisprudência pátria, para que se possa exercer controle judicial sobre o quantum proposto pelo perito do juízo para remuneração de seus serviços, a proposta do valor deve vir acompanhada dos critérios objetivos que envolvem o objeto da perícia, tais como o local da prestação do serviço, a complexidade da análise, o tempo exigido, as diligências necessárias e o material a ser utilizado, entre outros”

(TJES, Agravo de Instrumento, 012199001921, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/02/2020, Data da Publicação no Diário: 28/02/2020).

E assim o tenho feito com amparo na previsão legal contida no art. 10 da Lei n.º 9.289, de 1996,
in verbis
:

“Art. 10. A remuneração do perito, do intérprete e do tradutor será fixada pelo Juiz em despacho fundamentado, ouvidas as partes e à vista da proposta de honorários apresentada
, considerados o local da prestação do serviço, a natureza, a complexidade e o tempo estimado do trabalho a realizar,
aplicando-se, no que couber, o disposto no art. 33 do Código de Processo Civil.”

A primeira manifestação do perito (fl. 436/438) nos autos originários indicou a necessidade de 16 (dezesseis) horas-técnicas para a realização da perícia, com valor base das horas técnicas em R$ 618,71 (seiscentos e dezoito reais e setenta e um centavos).

Em relação aos procedimentos considerados pelo perito, verifica-se: a) Leitura e interpretação dos autos, consulta à legislação vigente à época dos fatos, definição da metodologia a ser utilizada nos trabalhos periciais; b) diligências às partes para obtenção de documentos e informações não colacionadas aos autos; c) apresentação de resposta aos 38 quesitos formulados pelas partes; d) Reunião com assistente técnico e resposta aos quesitos das partes; e) elaboração do Laudo pericial.

Todavia, verifico que, embora em um primeiro momento o arbitramento da perícia contábil realizada sobre cédula de crédito bancário pareça exagerada, nos esclarecimentos prestados pelo expert às fls. 445/446, pode-se verificar que se trata de contrato para consolidação de dívidas anteriores, com dois financiamentos a pessoa jurídica interconectados por uma repactuação de saldo devedor decorrente de inadimplência, o que evidencia a maior complexidade do trabalho realizado na perícia.

Assim, não vejo como acolher a pretensão de redução ainda maior da verba arbitrada a título de honorários do perito quando a parte não logra demonstrar que é abusivo ou exorbitante, limitando-se ao campo das alegações e olvidando a juntada aos autos de elementos de prova hábeis a indicar a desproporcionalidade da importância fixada.

Nessa linha de raciocínio, considerando a superficialidade da cognição inerente ao Agravo de Instrumento e os parâmetros da Lei 9.289/96, não vislumbro motivos que autorizem a modificação do valor dos honorários.

Ante os fundamentos expostos, estou negando provimento ao presente recurso.

É como voto.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – HONORÁRIOS PERICIAIS – PEDIDO DE REDUÇÃO – NÃO CABIMENTO – VERBA JÁ REDUZIDA PELO JUÍZO SINGULAR – COMPLEXIDADE DA PERÍCIA – RECURSO IMPROVIDO.

1 – Nos termos do que vem pautando a jurisprudência pátria, para que se possa exercer controle judicial sobre o quantum proposto pelo perito do juízo para remuneração de seus serviços, a proposta do valor deve vir acompanhada dos critérios objetivos que envolvam o objeto da perícia, tais como o local da prestação do serviço, a complexidade da análise, o tempo exigido, as diligências necessárias e o material a ser utilizado, entre outros.

2 - Embora em um primeiro momento o arbitramento da perícia contábil realizada sobre cédula de crédito bancário pareça exagerada, nos esclarecimentos prestados pelo expert às fls. 445/446, pode-se verificar que se trata de contrato para consolidação de dívidas anteriores, com dois financiamentos a pessoa jurídica interconectados por uma repactuação de saldo devedor decorrente de inadimplência, o que evidencia a maior complexidade do trabalho realizado na perícia.

3 - Considerando a superficialidade da cognição inerente ao Agravo de Instrumento e os parâmetros da Lei 9.289/96, não vislumbro motivos que autorizem a modificação do valor dos honorários que já foram reduzidos pelo juízo singular.

4 – Recurso improvido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.